Tribunal: TJDFT
Processo: 0749560-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0749560-24.2025.8.07.0000 PACIENTE: ADALBERTO JOSE DA SILVA, BRASIL FRANCISCO CAJA IMPETRANTE: TIAGO CARVALHO DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado TIAGO CARVALHO DE ALMEIDA em favor de ADALBERTO JOSÉ DA SILVA e BRASIL FRANCISCO CAJÁ, tendo em vista a prisão preventiva dos pacientes, decorrente da suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, Código Penal). Os autos foram inicialmente analisados pelo eminente Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, em regime de plantão judicial, que indeferiu liminarmente a impetração, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT (decisão em id 78267869). O impetrante, então, formulou pedido de reconsideração (id 78277203), postulando a apreciação do pedido liminar, apontando vícios no decreto prisional, tais como a inacessibilidade da respectiva decisão, a ausência de intimação da Defesa para a audiência de custódia e o sigilo indevido dessa solenidade. Pede, então, a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão cautelar ou, alternativamente, a disponibilização integral da decisão e do atos praticados na audiência de custódia. O pedido de reconsideração não foi conhecido pela então Desembargadora Plantonista, DIVA LUCY DE FARIA PERAIRA (id 78280305). É o relatório. Decido. Em que pese à insatisfação do impetrante, não vejo razões suficientes para reconsideração da decisão proferida em id 78267869, em regime de plantão judicial, no sentido de inadmitir a impetração, nos seguintes termos: Em consulta aos autos n. 0758013-05.2025.8.07.0001, verifica-se que o impetrante ajuizou pedido idêntico junto ao Juízo de primeiro grau, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a juntada aos autos do inteiro teor da decisão que decretou a prisão cautelar. Constata-se, assim, que a matéria objeto do presente habeas corpus ainda se encontra sob a análise do Juízo a quo, estando os autos, inclusive, conclusos ao Juiz plantonista de 1o grau. Assim, como a matéria ainda está sob apreciação da autoridade judiciária de 1a Instância, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Segundo Grau, sob pena de indevida supressão de instância, de forma que o habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente... (Destaquei) De fato, em atualização à consulta dos autos originários, vê-se que a matéria (pedido de revogação da prisão preventiva e disponibilização da decisão prisional) continua pendente de apreciação pelo Juízo natural, de modo que a análise nesta assentada implicaria, por ora, indevida supressão de instância. Acentue-se que, nesta oportunidade, e numa perspectiva de ampliação do âmbito de cabimento do habeas corpus, não é possível reconhecer a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia a merecer o provimento ansiado nesta estreita via constitucional. Logo, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, impunha-se, em rigor, a não admissão do habeas corpus. Com essas considerações, confirmando a decisão do eminente Desembargador Plantonista em id 78267869, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO a presente ação, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator